Tribunal: TJBA
Processo: 8071904-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071904-28.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOACI JORDAN SANTANA DOS SANTOS Advogado(s):ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA, LUDIEMELE MOREIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA RESPOSTA DA BANCA EXAMINADORA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE NOVA CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8071904-28.2020.8.05.0001, impetrado por Jordan Santana dos Santos, concedeu a segurança pleiteada, determinando a nova correção da prova discursiva do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de motivação na resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato contra a correção de sua prova discursiva configura nulidade do ato administrativo, justificando a determinação de nova correção pela banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública deve motivar todos os seus atos, inclusive aqueles relativos à correção de provas discursivas em concursos públicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. 4. A mera negativa genérica ao recurso administrativo, sem exposição dos critérios utilizados na correção da prova, afronta os princípios da transparência, razoabilidade e impessoalidade, tornando o ato administrativo inválido. 5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos restringe-se à legalidade, sem adentrar no mérito da avaliação, sendo legítima a determinação de nova correção da prova, desde que não implique na substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de motivação nas respostas aos recursos administrativos apresentados por candidatos configura ilegalidade, ensejando a intervenção judicial para garantir a lisura do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de motivação na resposta ao recurso administrativo interposto contra a correção de prova discursiva configura nulidade do ato administrativo, por violação aos princípios da legalidade, transparência e impessoalidade. 2. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das respostas, mas sendo possível determinar nova correção da prova quando constatada ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE; STJ, RMS nº 49.896/RS; TJ-GO, Apelação Cível nº 5218201-54.2021.8.09.0051; TJ-CE, RI nº 0183462-85.2018.8.06.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04